Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiza Sousa da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – determinara sua intimação para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia, e, outrossim, para informar se a conta bancária indicada nos extratos exibidos coincide com a conta bancária indicada na sentença exequenda. Irresignada com esse chamamento, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja declarado que todos os débitos automáticos realizados em sua conta bancária sem sua expressa autorização caracterizam descumprimento da sentença exequenda, constituindo fato gerador das multas cominatórias, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com a sentença exequenda, fora debitada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar qualquer débito automático na conta corrente de sua titularidade. Sustentara que, após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara a respectiva fase de cumprimento do julgado e o agravado fora pessoalmente intimado para cumprir a obrigação que lhe fora debitada, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Pontuara que, contudo, não fora observada e cumprida a obrigação imposta. Esclarecera que, diante da recalcitrância do banco, o valor das astreintes fora majorado para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Registrara que, a despeito da majoração da multa, o agravado ainda encontra-se descumprindo a obrigação de não fazer individualizada. Mencionara que, intimado para promover o pagamento da multa cominatória decorrente do descumprimento da cominação judicial, o agravado formulara impugnação alegando a inexigibilidade das astreintes por suposta ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação e por ausência de descumprimento da obrigação de não fazer, tendo em conta o encerramento da conta corrente de sua titularidade, e, outrossim, a excessividade da multa. Ressaltara que o agravado, em momento algum, insurgira-se contra o descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada. Destacara que, a par dessa circunstância, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão intimando-a a esclarecer se ocorrera algum débito indevido em sua conta bancária, circunstância que violaria a coisa julgada. Apontara que almeja no presente recurso “ver ratificado que o lançamento de débitos automáticos na conta mantida com o agravado caracteriza descumprimento da sentença e enseja a incidência das multas cominatórias fixadas pelo juízo – pressuposto fática já existente quando do arbitramento respectivo[1].” Asseverara que a decisão guerreada, ao determinar sua intimação para comprovar a ocorrência de débito indevido em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia, causa surpresa, notadamente quando não ocorrera qualquer mudança no panorama fático. Acentuara que a incidência da multa cominatória não pressupõe a ocorrência de débito efetivo, afigurando-se suficiente a simples cobrança indevida. Pontuara que “a decisão guerreada condiciona (abruptamente) a incidência da multa à conduta da própria credora/agravante – de disponibilizar créditos capazes de propiciar o pagamento dos débitos indevidamente lançados pela ré – e não à inadimplência da devedora/agravada[2].” Realçara que o entendimento adotado pelo provimento arrostado acarreta a inutilidade do título executivo, tendo em vista que fora determinada pela sentença exequenda a obrigação negativa de o banco abster-se de promover débitos na conta bancária de sua titularidade sem sua autorização expressa. Acrescera que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara e desprezara o prescrito pelos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luiza Sousa da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – determinara sua intimação para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia, e, outrossim, para informar se a conta bancária indicada nos extratos exibidos coincide com a conta bancária indicada na sentença exequenda. Irresignada com esse chamamento, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja declarado que todos os débitos automáticos realizados em sua conta bancária sem sua expressa autorização caracterizam descumprimento da sentença exequenda, constituindo fato gerador das multas cominatórias, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Segundo o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do pronunciamento judicial que intimara a agravante para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo estorno no mesmo dia, e, outrossim, para informar se a conta indicada nos extratos exibidos coincide com a conta indicada na sentença exequenda. Do aduzido afere-se, então, que a decisão agravada, ao invés do aprendido pela agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto não indeferira o pedido de cumprimento de sentença, cingindo-se a intimá-la fomentar as informações individualizadas, certamente para lastrear futuro pronunciamento, afigurando-se essa constatação suficiente para ensejar a apreensão de que não há o provimento negativo que antevera, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a intimar a agravante para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia, e, outrossim, para informar se a conta indicada nos extratos exibidos coincide com a conta indicada na sentença exequenda, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, descerrando despacho de mero expediente. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar a legitimidade da incidência da sanção cominatória arbitrada pela sentença exequenda, nada tendo deliberado sobre a legitimidade do cumprimento do julgado. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a determinar que fossem fomentados os esclarecimentos nomeados. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação da agravante para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia e, outrossim, para informar se a conta bancária indicada nos extratos exibidos coincide com a conta bancária indicada na sentença exequenda, não deliberando sobre a legitimidade do cumprimento de sentença e, por conseguinte, da execução das astreintes, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo à agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara que preste os esclarecimentos reputados indispensáveis ao aparelhamento da pretensão e dos argumentos que deduzira. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a higidez da substituição processual, o provimento que determina a intimação da agravante para esclarecer se houve algum débito em sua conta bancária sem o respectivo retorno no mesmo dia e, outrossim, para informar se a conta indicada nos extratos exibidos coincide com a conta indicada na sentença exequenda, é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39179525 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 39179525 - Pág. 6 (fl. 8).